Tribunal: TJMT
Processo: 1034177-86.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034177-86.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI JACINTA ESTRUQUEL - CPF: 807.619.411-34 (RECORRENTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034177-86.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Roseli Jacinta Estruquel

Recorrido(s):

Pagseguro Internet LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO AO SISTEMA DA EMPRESA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE ACORDO COM PAGAMENTO DE PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ALEGADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a autora alega que efetuou o pagamento da entrada do acordo entabulado entre as partes, entretanto, apesar de haver a comprovação do pagamento do valor de R$ 271,31, este não há identificação como acordo, vez que no documento juntado no ID 105459953, há informação de que se trata de pagamento da fatura, conforme abaixo se vê:

2. A gravação acostada pela reclamante no ID 105459961,
a preposta aos 3m35s, alega que na assessoria não consta nenhum acordo entabulado entre as partes, mas que apenas possui o débito em aberto referente ao inadimplemento das faturas do cartão de crédito.
Já no ID 105459960, não há confirmação do acordo pelos prepostos da empresa reclamada, como alegado pela reclamante, visto que a preposta apenas replica as informações repassadas pela autora, no sistema consta o valor total da fatura em aberto, ademais, aduz que não consegue mais visualizar nenhum dado por já ter se passado mais de 60 dias do suposto acordo.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Pois bem. No caso em comento, verifica-se que à Reclamante está com cartão bloqueado, diante do atraso no pagamento das faturas, o que se tornou incontroverso nos autos. E tal fato é decorrente da própria lógica de que a instituição financeira ré não é obrigada a conceder crédito a qualquer pessoa. Logo, não há que se falar em responsabilidade da Reclamada pela negativa na concessão dos serviços ou acordo, notadamente quando tal procedimento é normal e aceitável dentro de um sistema em que o crédito depende da relação de confiabilidade estabelecida com o consumidor. Não há que se falar em dano moral. Isto porque o fornecedor é livre para contratar, sendo o fornecimento de crédito uma faculdade da instituição financeira.”.

5. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, a sentença de improcedência deve ser mantida.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021